Tribunal: TJMT
Processo: 1029215-05.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029215-05.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Obras Públicas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), FLAVIA DE MELO BARCELOS COSTA - CPF: 007.141.361-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO – CAPS – NECESSIDADE DEMONSTRADA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA, DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL

– INOCORRÊNCIA – SEGURANÇA, SAÚDE, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E ACESSIBILIDADE – DIREITOS ASSEGURADOS NA CRFB –
PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – EXÍGUO – DILATAÇÃO PARA 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA PÚBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO –
PROVIMENTO PARCIAL –
RETIFICAÇÃO, EM PARTE, DA SENTENÇA, EM REEXAME
.

Havendo comprovação de que o prédio do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas Infanto Juvenil, do Município de Cuiabá, encontra-se em péssima situação, colocando em risco os servidores e usuários, mostra-se justificável a determinação contida na sentença recorrida, para que seja realizada ampla reforma, em respeito ao direito constitucional à segurança, à saúde, à dignidade da pessoa humana e à acessibilidade.

Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao ente público municipal que proceda à realização de obras necessárias em prédio público, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público.

Descabe falar em violação ao princípio da reserva do possível, ante os direitos fundamentais, até porque as dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito assegurado na CRFB.

O prazo para cumprimento da obrigação imposta judicialmente deve ser dilatado para, no máximo, 12 (doze) meses, a contar da publicação do acórdão, tendo em vista a obrigatoriedade de a obra pública submeter-se ao processo licitatório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital que julgou procedentes os pedidos deduzidos na Ação Civil Pública, proposta pelo Recorrido, condenando-o nas seguintes obrigações de fazer:

I - Adotar as providências necessárias para reformar o prédio onde funcionam os serviços do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas Infanto Juvenil III, com vistas a sanar e reparar as irregularidades constantes nos Relatórios Técnico no 012/2013, Relatório Técnico no 292/217 e Relatório Circunstanciado CFPI no 01/2020;

II - Apresentar documentação que comprove o fiel cumprimento do estabelecido no item acima, ou seja, a regularização estrutural, elétrica e sanitária da Unidade de Saúde em questão, assim como os reparos dos problemas mencionados nos laudos supramencionados, inclusive os alvarás sanitários e do corpo de bombeiros, bem como a demonstração da prestação regular dos serviços de limpeza externa e vigilância. (id. 126442194, págs. 01/06).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que não foi observado o disposto no artigo 22, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), já que não levou em consideração as providências adotadas, no tocante às irregularidades estruturais, sanitárias, de serviços e de acessibilidade no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas Infanto-Juvenil III.

Aduz que não há omissão do ente público municipal, quanto às irregularidades apontadas, pois demonstrou compromisso com a melhoria da qualidade das instalações e atendimento junto a todas as unidades de atendimento à saúde, tudo em conformidade com a disponibilidade orçamentária de cada exercício fiscal.

Defende que o
decisum
impugnado infringe o Princípio da Separação dos Poderes, porque cabe ao ente público a discricionariedade sobre o engendramento das políticas públicas, não podendo o Judiciário adentrar no mérito administrativo.

Afirma que há inúmeros obstáculos à Administração, especialmente financeiros, para a realização de todas as adequações postuladas, o que importa a observância do princípio da reserva do possível.

Salienta que não se verifica situação excepcional que justifique e interferência do Judiciário na esfera da discricionariedade do Poder Executivo.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões ao Apelo, pleiteando o seu desprovimento e, consequentemente, a manutenção da sentença (id. 1264422020, págs. 01/15).

A Procuradoria-Geral da Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opina pelo provimento parcial do Recurso tão somente para dilatar o prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação (id. 129772697, págs. 02/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital que julgou procedentes os pedidos deduzidos na Ação Civil Pública, proposta pelo Recorrido.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, contra o Município de Cuiabá, alegando que, no Inquérito Civil, registrado no SIMP n. 000484-002/2013, instaurado para investigar notícia de irregularidades apontadas no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas Infanto Juvenil III, do Requerido, ficou demonstrado a existência de problemas estruturais e humanos na Instituição, que persistem desde o ano de 2013, sem que tenham sido solucionados pela Administração Pública.

Sustentou, na inicial, que o Relatório do Centro de Apoio Operacional do Ministério Público – CAOP –, em vistoria técnica realizada no local, apontou os seguintes problemas:

1)

falta de alvará de incêndio e pânico emitido pelo Corpo de Bombeiros;

2)

parte da instalação elétrica está comprometida pelas infiltrações e a mesma não segue as normas técnicas pertinentes e nem possui sistema de proteção de contra cargas elétricas (aterramento e para raios);

3)

o forro está com várias infiltrações e a cobertura padece de adequado escoamento da água da chuva;

4)

as paredes estão danificadas pela infiltração, existem defeitos no sistema hidráulico e nas instalações dos aparelhos de ar condicionado não foi feito o acabamento dos tubos de ventilação, deixando aberturas que permitem a passagem de água (gerando mais infiltrações);

5) o teto e os muros da unidade precisam ser reparados imediatamente, sob pena de se danificarem pela falta de impermeabilização adequada;

6) os extintores de incêndio estão vencidos; existe falta de limpeza na área externa;

7) acessibilidade no prédio decorrente de desníveis entre diferentes espaços e inadequação do tamanho de portas e sanitários.

Ao apreciar os pedidos, o Magistrado singular julgou-os procedentes, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO
parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente Ação Civil Pública, o que faço para
CONDENAR o Município de Cuiabá às seguintes obrigações de fazer
:

i - Adotar as providências necessárias para reformar o prédio onde funcionam os serviços do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas Infanto Juvenil III, com vistas a sanar e reparar as irregularidades constantes nos Relatórios Técnico no 012/2013, Relatório Técnico no 292/217 e Relatório Circunstanciado CFPI no 01/2020;

ii - Apresentar documentação que comprove o fiel cumprimento do estabelecido no item acima, ou seja, a regularização estrutural, elétrica e sanitária da Unidade de Saúde em questão, assim como os reparos dos problemas mencionados nos laudos supramencionados, inclusive os alvarás sanitários e do corpo de bombeiros, bem como a demonstração da prestação regular dos serviços de limpeza externa e vigilância.

As medidas coercitivas correspondentes serão fixadas, se for o caso, na fase de cumprimento provisório ou definitivo da sentença.

Para fins do art. 1.012, inciso V, do CPC
, confirmo a tutela provisória de urgência concedida nos autos
.

(Sic).

Contra essa decisão, o Município de Cuiabá interpôs o presente Recurso de Apelação.

Da análise do conjunto probatório constante do caderno processual, verifico que o prédio onde funciona o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas Infanto Juvenil III, localizado no bairro Jardim Europa, em Cuiabá, de fato, não apresenta condições mínimas de existência digna aos servidores e usuários, já que o Relatório Técnico n. 291/2017, realizado pel
o Centro de Apoio Operacional do Ministério Público – CAOP –, após vistoria técnica realizada no local, apontou vários problemas que colocam em risco a segurança de todos. Veja-se:

a) falta de alvará de incêndio e pânico emitido pelo Corpo de Bombeiros;

b) parte da instalação elétrica está comprometida pelas infiltrações e a mesma não segue as normas técnicas pertinentes e nem possui sistema de proteção de contra cargas elétricas (aterramento e para raios);

c) o forro está com várias infiltrações e a cobertura padece de adequado escoamento da água da chuva;

d) as paredes estão danificadas pela infiltração, existem defeitos no sistema hidráulico e nas instalações dos aparelhos de ar condicionado não foi feito o acabamento dos tubos de ventilação, deixando aberturas que permitem a passagem de água (gerando mais infiltrações);

e) o teto e os muros da unidade precisam ser reparados imediatamente, sob pena de se danificarem pela falta de impermeabilização adequada;

f) os extintores de incêndio estão vencidos;

g) existe falta de limpeza na área externa;

h) não há alvarás de funcionamento;

i) acessibilidade no prédio decorrente de desníveis entre diferentes espaços e inadequação do tamanho de portas e sanitários. (ids. 126438731, págs. 04/13, 126438732, págs. 01/07 e 126438733, págs. 01/04).

Da mesma forma, o Relatório Circunstanciado CFPI n. 001/2020, emitido pelo CREA/MT, confirma que os problemas salientados na inicial não foram sanados (id. 126442179, págs. 02/12):

·

constatou-se diversos pontos com sinais característicos de infiltração e mofo na laje da unidade, em quase todos os ambientes;

·

verificou-se a existência de fissuras na laja da edificação. No momento da vistoria, observou-se que essas fissuras são as mesmas identificadas em 2013 e constam do relatório n. 012/2013, apresentando um aumento de sua espessura;

·

a cobertura composto por fibrocimento, apresenta danos e desgaste devido as condições de tempo e uso, sendo detectadas ocorrências de infiltrações por aguas pluviais na cobertura;

·

o revestimento cerâmico das paredes possuem peças soltas e faltantes;

·

revestimento das paredes apresenta danos e fissuras;

·

o revestimento de piso possui saliências e peças danificadas em diversos ambientes da unidade;

·

há sinais característicos de infiltrações e mofo profundo aos drenos dos condicionadores de ar, se alongando por toda a parede interna;

·

a pintura da unidade é antiga, apresentando desgaste devido à falta de manutenção;

·

janelas e portas metálicas apresentam oxidação e deterioração por falta de manutenção;

·

diversos vidros existentes nas portas e janelas metálicas estão danificados e faltando peças;

·

o sistema elétrico encontra-se comprometido, apresenta diversas improvisações e é antigo;

·

fiação exposta em determinados ambientes, podendo causar riscos de choque elétrico aos ocupantes;

·

improvisação na fiação de instalação dos condicionadores de ar;

·

fiação lógica e equipamento elétrico instalados em área próxima a pia do consultório;

·

diversos ambientes com falta de lâmpadas;

·

o terreno apresenta vegetação alta sem a devida limpeza e manutenção, podendo ocasionar focos de pragas e mosquitos transmissores de vírus;

·

extintores de incêndio encontram-se sem carga e fora do prazo de validade;

·

inexiste alvará do Corpo de Bombeiros e plano de prevenção de combate a incêndio e pânico;

·

ausência de rebaixamento do piso para acesso de pessoas com mobilidade reduzida e cadeirantes;

·

as calçadas pavimentadas da unidade não contemplam sinalização de piso tátil;

·

inexiste sinalização visual nos acessos a edificação;

·

rebaixamento da calçada de pedestres para a via pública ano atende a NBR 9050/2015;

·

pavimentos externos apresentam desníveis e diversos pontos danificados;

Vê-se que a existência de problemas estruturais, elétricos e de acessibilidade, no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas
Infanto Juvenil III, do bairro Jardim Europa, nesta Capital,
é incontroversa, e a manutenção do prédio nas condições em que se encontra, além do risco já mencionado, configura violação ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

Diante disso, a determinação judicial para que o Recorrente realize a reforma necessária no referido prédio, embora aparente afronta ao princípio constitucional da separação de poderes, previsto no artigo 2
o
da CRF, mostra-se acertada.

Impõe ressaltar que é de conhecimento de todos que ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, assiste competência para determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do Princípio da Separação dos Poderes.

Ademais, quando houver

vulneração a direitos e garantias fundamentais, assegurados na Carta Magna do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível, não se caracterizando infração à discricionariedade do Administrador Público.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –

IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO – REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA – PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA – ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1.
O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.
Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF, ARE no 886710 AgR, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015). (Destaquei)

Não há desconsiderar que os problemas no mencionado prédio são de conhecimento do ente público municipal desde o ano de 2013 e, até a presenta data não houve solução.

Dessa forma, em vista de a omissão administrativa ser manifesta, não há falar em ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, nem, tampouco, em indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções, constitucionalmente, atribuídas ao Poder Executivo.

No que tange à invocação do Princípio da Reserva do Possível, cumpre anotar que, embora seja do Poder Público, a decisão acerca da destinação que dará aos recursos públicos, após o juízo de conveniência e oportunidade que fará para eleger quais as prioridades devem ser atendidas com as referidas verbas, na hipótese de verificada a omissão administrativa, como no caso em tela, sua aplicabilidade é afastada.

Anoto que a tese de que
que não foi observado o disposto no artigo 22, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), já que o Julgador
a quo
não levou em consideração as providências adotadas, no tocante às irregularidades estruturais, sanitárias, de serviços e de acessibilidade no citado CAPS, não merece acolhimento, uma vez que inexiste qualquer comprovação nesse sentido.

Aliás, o Relatório Circunstanciado CFPI n. 001/2020 comprova que os problemas não foram sanados e que a condição precária do prédio põe em risco os servidores e usuários dos serviços prestados pelo Recorrente.

Registro que a parte final do artigo 22, da LINDB, deixa expresso que os direitos dos administrados devem ser preservados.

Por fim, enfatizo que as irregularidades, constatadas no CAPS indicado na inicial, configuram violação ao
direito à segurança, à dignidade humana, à saúde e à acessibilidade, todos assegurados na CRFB. Logo, inexiste qualquer vedação para que o Apelante cumpra a obrigação determinada no ato sentencial recorrido.

Quanto ao prazo para
cumprimento da obrigação
, estabelecido pelo
Juízo singular – 180 dias –, penso que,
dadas as circunstâncias do caso concreto, e, diante da notória obrigação de a obra se submeter ao processo licitatório e da alocação de recursos no orçamento, deve ser dilatado para, no máximo, 12 (doze) meses, a contar da publicação deste acórdão.

Impõe-se salientar que o Município de Cuiabá deve comprovar, no Juízo de origem, o cumprimento da ordem judicial, apresentando relatórios trimestrais.

Diante disso, o provimento parcial do Apelo é medida que se impõe.

Do Reexame Necessário

Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo de piso julgou procedente o pedido deduzido na inicial, condenando o Município de Cuiabá na obrigação de realizar a reforma do prédio do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas Infanto Juvenil III, localizado no bairro Jardim Europa.

Os fundamentos, quanto à obrigação de fazer, consistente na reforma do referido prédio, são mantidos à vista da própria análise feita no Apelo da parte vencida, devendo, contudo, a sentença ser parcialmente retificada, para que o prazo de cumprimento da obrigação seja dilatada para até 12 (doze) meses, a contar da publicação do acórdão.

Forte nessas razões,
PROVEJO, EM PARTE,
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, tão somente para
dilatar o prazo para atendimento da determinação judicial para, no máximo, 12 (doze) meses, a contar da publicação deste acórdão
e
RETIFICO PARCIALMENTE
o ato sentencial, em Reexame,
tão somente para estender o
prazo de cumprimento da determinação judicial para até 12 (doze) meses da data de publicação do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023